Tribunal: STF
Processo: ARE 1571496
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-MORADIA. LEIS 8.265/2014, 8.759/2017, 8.896/2017 E 9.613/2021 E DECRETO 25.713/2015 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. TEMA 424. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação – Auxílio-moradia - Ausência de cerceamento de defesa - Mérito - Norma de natureza programática - Situação de vulnerabilidade da autora que não se adequa a nenhuma disposição legal - Discricionariedade administrativa - Requisitos não preenchidos - Improcedência - Sentença mantida - Recurso desprovido” (Doc. 103, p. 2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Adriana Regina Bueno de Camargo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I e III, 5º, incisos XXXV e LV, e 6º, caput, da Constituição da República. Alega que “havia a necessidade da produção das provas, visando a comprovação da situação excepcional de extrema de vulnerabilidade da Recorrente visando a concessão do auxílio-moradia ou pagamento de aluguel pelos corréus à Recorrente até atendimento em programa habitacional destinados à famílias de baixa renda” (Doc. 111, p. 4). Sustenta que o direito à moradia é um direito fundamental e que está em situação de vulnerabilidade social, por isso seria plenamente possível, nessa hipótese, a ingerência do Poder Judiciário a fim de concretizar direitos fundamentais. Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário “para condenar o Município de Jundiaí e Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) ao pagamento de auxílio-moradia, isto é, que pague mensalmente as despesas de moradia da Recorrente ou alugue, na qualidade de locatário, um imóvel e ceda à apelante gratuitamente, até que seja atendida em programa habitacional definitivo destinado a famílias de baixa renda” (Doc. 111, p. 9).



    O Município de Jundiaí e a Fundação Municipal de Ação Social apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 116 e 120).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 128). Irresignada, Adriana Regina Bueno de Camargo interpôs o presente agravo (Doc. 137).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Ressalte-se também que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 424, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011, destaquei)



    Demais disso, in casu, verifica-se que o Tribunal de origem consignou que a parte ora agravante não preencheu os requisitos previstos na legislação municipal de regência para a concessão do benefício assistencial em questão. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “De proêmio, não se verifica o alegado cerceamento de defesa. O indeferimento do pedido de produção de provas, considerando-se que o pleito autoral se fundamenta na concessão de auxílio-moradia com base nos diplomas legais referenciados, não demonstra cerceamento da autora, cabendo ao Juiz fazer o cotejamento do direito pleiteado comas disposições legais, por se tratar eminentemente de matéria de direito. 



    No mérito, é o caso de desprovimento do recurso. 



    Dessume-se dos autos tratar-se, como bem relatado na origem, de ação ajuizada por Adriana Regina Bueno de Camargo em face de Fundação Municipal de Ação Social Fumas e do Município de Jundiaí, visando à concessão de auxílio-moradia diante da alegada situação de vulnerabilidade social (fls. 01/16).



    Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante, o direito à moradia consubstancia-se em norma programática, a qual, servindo-se como indicador de políticas públicas e de comandos-regras, depende de efetiva regulamentação para a sua materialização.



    (...)



    Nesse contexto, a Lei Municipal nº 8.759/17 elenca requisitos cumulativos para a concessão do benefício pleiteado, sendo certo, ademais, que a própria Lei foi elaborada visando ao atendimento de ‘famílias em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade temporária e às famílias moradoras de áreas submetidas a intervenções urbanas de interesse público’ (artigo 1), com a elucidação, no parágrafo primeiro do referido artigo, de que ‘considera-se família em situação habitacional de emergência aquela que teve sua moradia destruída ou interditada em função de risco de enchentes, desmoronamentos, incêndios ou outras condições de risco iminente que impeçam o uso seguro da moradia’ e, no parágrafo segundo, de que ‘o critério a ser adotado para aferição da vulnerabilidade temporária, para famílias em situações habitacionais de emergência será condição socioeconômica da família, com renda familiar per capita de até ½ (meio) salário mínimo’.



    Ainda, a referida lei municipal dispõe, no parágrafo quarto, ‘para os fins previstos nesta Lei, consideram-se famílias moradoras de áreas submetidas a intervenções urbanas de interesse público, aquelas que ocupem áreas localizadas no Município, onde serão realizadas intervenções específicas pelo Poder Público, envolvendo implantação de projetos de urbanização e assentamentos precatórios, produção de projetos habitacionais de interesse social, execução de obras de infraestrutura e implantação de equipamentos públicos ou comunitários’.



    A autora, ainda que esteja passando por situação de vulnerabilidade social, agravada pela imissão na posse de imóvel ocupado por ela, segundo alega, há anos, não preenche os requisitos elencados na lei em questão, a ensejar o indeferimento do pleito de concessão atinente ao auxílio-moradia, sob pena de indevida interferência do Poder Judiciário na elaboração de políticas públicas, como desvirtuamento da própria finalidade da norma e a flagrante imissão na seara da discricionariedade administrativa.



    Na sequência, tem-se que a Lei Municipal nº 8.265/14, regulamentando a Política Municipal de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social, não garante a concessão de moradia como pretendido pela apelante, autorizando, tão somente, na Seção III, a concessão de benefícios eventuais no âmbito do SUAS-Jundiaí, em conformidade às disposições expressas.



    Sobre esse ponto, há garantia dos seguintes benefícios: i) auxílio-natalidade; ii) auxílio por morte; iii) auxílio em situações de vulnerabilidade temporária; iv) auxílio em situações de desastre e calamidade pública, sendo certo que cada um desses benefícios vem regulamentado em artigos próprios e no Decreto Municipal nº 25.713/15, com a exigência de requisitos para a sua efetiva concessão, sem se abarcar a concessão de moradia, pleiteado pela autora.



    Por sua vez, a Lei Municipal nº 8.896/17, ao instituir o Programa Locação Social, assegura a ‘oferta de unidades habitacionais públicas destinadas à locação, cujo valor do aluguel seja compatível comas suas condições financeiras’ (artigo 20-A). 



    Por fim, a Lei Municipal nº 9.613/21 foi editada no contexto de pandemia, com a oferta de benefícios de caráter eventual, não se aplicando à situação em apreço, uma vez que houve o ajuizamento da demanda em 2023, posteriormente ao encerramento do contexto pandêmico. 



    Por qualquer diploma legal que se analise a demanda, portanto, não se infere o direito pleiteado pela autora, seja ao recebimento de auxílio-moradia, seja para fins de cessão de imóvel público para residência de seu núcleo familiar.” (Doc. 103, p. 3-6, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 8.265/2014, 8.759/2017, 8.896/2017 e 9.613/2021 e Decreto 25.713/2015 do Município de Jundiaí/SP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os julgados proferidos por esta Corte em casos semelhantes ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO MORADIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.118.153-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 14/06/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.423.672-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14/09/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente